Tribunal: STF
Processo: ARE 1356884
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTABELECIMENTO. FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “INDENIZATÓRIA E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ASSALTO COM EXPLOSÃO DA SEDE FÍSICA FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA RETORNO DAS ATIVIDADES. DECISÃO ACERTADA. DEVER DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE DE FORMA PRESENCIAL. RESOLUÇÃO Nº 4.746/2019 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. QUESTIONAMENTO QUANTO AO VALOR DA MULTA. FIXAÇÃO EM MIL REAIS PELO DESCUMPRIMENTO DIÁRIO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO PORTE DA EMPRESA APELANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Os documentos anexados ao processo revelam que a interrupção dos serviços prestados pela agência física ocorreu em razão de ato criminoso, realizado fora do horário de funcionamento, de modo que o cliente, ora apelado, não sofreu qualquer abalo físico em decorrência da referida conduta ilícita. 2. Diante disso, não merecem prosperar as alegações do banco apelante quanto à inexistência de conduta ilícita, na medida em que não lhe fora imposta condenação quanto ao pleito de indenização por danos morais, decisão que se alinha ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. 3. Por outro lado, a determinação de restabelecimento total do funcionamento da agência física baseia-se no dever da instituição financeira em prestar os seus serviços a comunidade, sendo concedido pelo magistrado de base o prazo bastante razoável de cento e vinte dias. 4. Com isso, não se está responsabilizando o banco pela ocorrência do ato criminoso, mas sim pela omissão no atendimento físico aos seus clientes, dentre eles, o apelado, que após longa espera pelo retorno às atividades de forma voluntária pela instituição, veio socorrer-se do Judiciário para ver assegurado o seu direito. 5. Registre-se que o atendimento presencial consiste em obrigação imposta à todas as instituições financeiras, conforme art. 1º da Resolução nº 4.746/2019 do BCB. 6. Por fim, verifica-se que a multa diária em caso de descumprimento, fixada pelo Juízo a quo em R$ 1.000,00 (mil reais), está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que o caso demanda, notadamente por vislumbrar que a instituição financeira está sendo condenada judicialmente a cumprir com sua obrigação legal, que deveria está sendo observado espontaneamente, em cumprimento ao dispositivo supracitado. 7. Ademais, qualquer redução ao montante diário ceifaria o caráter educativo e inibidor dessa multa, considerando que a instituição financeira, ora apelada, trata-se de um dos maiores bancos da América Latina, constituído na forma de sociedade de economia mista, com participação do Governo Federal em mais de cinquenta por cento de suas ações” (fl. 86-87, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “tão somente, para que a apreciação da referida questão de ordem pública (legitimidade ativa) integre as razões do acórdão impugnado, mantendo-se o desprovimento do apelo e todos os demais termos do acórdão correspondente ao ID 5400940” (fl. 7, vol. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, os incs. II e XXII do art. 5º, o inc. XXI do art. 37, o caput, o inc. IV e o parágrafo único do art. 170, o inc. II do § 1º do art. 173 e o art. 174 da Constituição da República, ao argumento de que “não existe lei que obrigue a instituição financeira a abrir ou manter a estrutura de agências bancárias em qualquer localidade do país” (fl. 118, vol. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 241-242, vol. 3).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “todas as matérias elevadas no recurso extraordinário foram suscitadas através de embargos de declaração opostos em face do acórdão estadual (ID. Num. 6192811), que desproveu a apelação do Banco do Brasil. Todavia, o Tribunal a quo não analisou as questões constitucionais apresentadas, rejeitando os embargos e omitindo a devida prestação jurisdicional sobre pontos que conduziriam o resultado do processo para linha totalmente diversa” (fl. 296, vol. 3). 



    Assevera que “todas as matérias objeto do recurso extraordinário interposto pelo ora agravante foram suscitadas através de embargos de declaração opostos em face do acórdão estadual, que desproveu a apelação do Banco do Brasil. Todavia, o Tribunal a quo não analisou as questões constitucionais apresentadas, rejeitando os embargos e omitindo a devida prestação jurisdicional sobre pontos que conduziriam o resultado do processo para linha totalmente diversa” (fl. 298, vol. 3).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido para o fim de também se conhecer e prover o recurso extraordinário trancado na origem, acolhendo-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional ou, sucessivamente, julgando-se o recurso procedente em seu mérito em razão do prequestionamento ficto das matérias constitucionais elevadas” (fl. 315, vol. 3).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE n. 1.072.565-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.4.2019).



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida.



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    O Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Diante disso, percebe-se que não merecem prosperar as alegações do apelante quanto à inexistência de conduta ilícita, na medida em que não lhe fora imposta condenação quanto ao pleito de indenização por danos morais, decisão que se alinha ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, conforme mencionado acima. 



    Por outro lado, o acolhimento do pleito autoral referente à obrigação de fazer, no caso, o restabelecimento total do funcionamento da agência física, baseia-se no dever da instituição financeira em prestar os seus serviços à comunidade, sendo bastante plausível a concessão do prazo razoável de cento e vinte dias para o cumprimento da aludida ordem judicial. 



    Com isso, não se está responsabilizando o banco pela ocorrência do ato criminoso, mas sim pela omissão no atendimento físico aos seus clientes, dentre eles, o apelado, que após longa espera pelo retorno às atividades de forma voluntária pela instituição, veio socorrer-se do Judiciário para ver assegurado o seu direito, considerando que os serviços em questão não são fornecidos de maneira gratuita, há uma contraprestação financeira envolvida, razão pela qual o consumidor passa a ter legitimidade para exigir o atendimento presencial” (fls. 4-6, e-doc. 7).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 3. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 687.175-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2012).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Consumidor. Serviços bancários. Dano moral. Prequestionamento. Ausência. Dever de indenizar. Valor. Fixação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, bem como que o agravante tinha o dever de indenizar a agravada pelo dano moral por ela sofrido. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 712.925-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2013).



    8. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de interpretação dada às normas infraconstitucionais, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.341.025-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora